Tribunal: TJSP
Processo: 2262457-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Condomínio edilício. Tutela de urgência destinada a restituir a anterior síndica ao cargo, proibir que os réus pratiquem "atos contrários aos direitos dos condôminos" e que restabeleçam portaria virtual e sistema de vídeo-câmera na garagem. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Medidas que, ademais, teriam efeito definitivo, o que contrariava o § 3o do artigo 300 do CPC.

Ementa:
Condomínio edilício. Tutela de urgência destinada a restituir a anterior síndica ao cargo, proibir que os réus pratiquem "atos contrários aos direitos dos condôminos" e que restabeleçam portaria virtual e sistema de vídeo-câmera na garagem. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Medidas que, ademais, teriam efeito definitivo, o que contrariava o § 3o do artigo 300 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262457-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante SOCIEDADE MISSIONARIA DOS FRANCISCANOS MENORES
CONVENTUAIS, são agravados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARANDAS
DO PARQUE SANTO ANDRÉ e JANAINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262457-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2262457-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Sociedade Missionária dos Franciscanos Menores
Conventuais
AGRAVADOS
Condomínio Residencial Varandas do Parque
Santo André e outro
COMARCA
Santo André - 6a Vara Cível
VOTO No 38.855
EMENTA
Condomínio edilício. Tutela de
urgência destinada a restituir a anterior síndica ao cargo, proibir que
os réus pratiquem “atos contrários aos direitos dos condôminos” e
que restabeleçam portaria virtual e sistema de vídeo-câmera na
garagem. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação
fática. Medidas que, ademais, teriam efeito definitivo, o que contrariava
o § 3o do artigo 300 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação declaratória de nulidade de assembleia
condominial, indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a restituir a
anterior síndica ao cargo até que se dê a contratação de síndico
profissional, bem como proibir os agravados de praticar “qualquer ato
contrário aos direitos dos condôminos” e obrigados a “retornar às condições
administrativas que imperavam antes dos atos arbitrários”, incluindo “o
retorno da portaria virtual e retorno da televisão de controle da garagem”.
A agravante aqui insiste naquela primeira medida.
Para tanto, após apontar a distinção entre cautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262457-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecedente e cautela cautelar, ela afirma que houve diversas
irregularidades na assembleia que elegeu o atual síndico, especialmente
quanto à convocação dos condôminos, já que foi formalizado adendo ao
edital sem o respeito ao prazo mínimo de cinco dias, sendo que a síndica
eleita se encontrava inadimplente junto ao condomínio, o que impedia sua
candidatura e consequente eleição.
Ao lado disso a recorrente assevera que a
referida eleição desconsiderou o que havia sido estabelecido em assembleia
anterior, no sentido de que seria contratado um síndico profissional ante a
falta de candidatos condôminos para ocupar o cargo.
Ao agravo foi negado efeito ativo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta dos agravados.
Como se vê nos autos, a agravante aforou ação
sob a assertiva de que é titular de unidades autônomas no condomínio réu e
que ante a renúncia da síndica e a inabilitação de qualquer condômino para
eleição ao cargo foi designada assembleia para eleição de um síndico
profissional, mas o edital de convocação foi alterado para incluir também a
possibilidade de eleição de síndico condômino, tendo desse modo
desrespeitado a lei e a convenção condominial.
A recorrente asseverou que foi então eleita uma
nova síndica, mas ela nem poderia ter sido candidata porque se achava
inadimplente e vem desde então atuando de forma contrária aos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262457-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos condôminos.
Sob essa exposição ela requereu que em tutela
de urgência a Juíza ordenasse a restituição ao cargo da síndica anterior até
que se procedesse à contratação de síndico profissional, bem como que se
abstivessem os requeridos de praticar “qualquer ato contrário aos direitos
dos condôminos” e fossem obrigados a “retornar às condições
administrativas que imperavam antes dos atos arbitrários”, incluindo “o
retorno da portaria virtual e retorno da televisão de controle da garagem”
(fls. 22).
A Juíza indeferiu tais pleitos por decisão assim
fundamentada:
“Indefiro o pedido de concessão de tutela de
urgência para restituição da anterior síndica, até que seja realizada a
contratação de síndico profissional, pois os documentos juntados aos autos
não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da
requerente.
Os fatos são controvertidos, não se podendo
concluir nesta fase processual que houve irregularidade ou ilegalidade na
realização da assembleia geral extraordinária datada de 15 de julho de
2020, que elegeu a atual síndica, sendo imperioso que se aguarde o
exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos requeridos.
Ademais, a concessão da tutela de urgência
postulada, no início da lide, anteciparia o próprio pedido final, o que não se
coaduna à finalidade das medidas de urgência.”
Pois razão não há para a Corte negar abono
àquela conclusão.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262457-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do
CPC).
Em concreto, porém, não se podia reputar
presente essa conjugação de pressupostos.
Afinal, a propositura achava-se fundada em
alegação fática ainda sujeita a devido aclaramento, isto é, a assertiva de
que a convocação da assembleia e a eleição da síndica ocorreram de forma
irregular.
De lembrar, ainda, que a síndica anterior
renunciou ao mandato (fls. 178 da origem), sendo evidentemente descabido
o Judiciário obriga-la a retomar aquelas funções porque assim deseja a
agravante.
De mais a mais, a tutela requerida pela autora,
apesar de nominada como cautelar, verdadeiramente antecipava os efeitos
do pedido principal, o que esbarrava no óbice anunciado no artigo 300, § 3o,
do CPC, isto é, na proibição legal a que se antecipe providência cujos
efeitos sejam definitivos ou de difícil reversão e que, por isso, só com a
sentença possa ser obtida.
Essa era a situação, eis que a autora queria,
justamente, desde logo afastar os efeitos do que fora decidido na
assembleia impugnada quanto à eleição da nova síndica e outras medidas,
o que certamente não tinha natureza provisória.
Ademais,
a
Juíza
nem
poderia
impor
determinação etérea, isto é, vaga a ponto de não se saber o que seria,
como proibir os réus de praticar “qualquer ato contrário aos direitos dos
condôminos”, menos ainda obrigar à adoção de medidas que diziam
respeito à administração interna do condomínio, como mandar restabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262457-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
portaria virtual e sistema de vídeo-câmera.
De todo modo, a recorrente aqui nem insiste em
tais providências.
Em suma, as razões recursais não autorizam a
reforma da decisão monocrática.
Assim, nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR